Tribunal: STF
Processo: Rcl 53565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. INOBSERVÂNCIA. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. PERIGO NA DEMORA E PLAUSIBILIDADE. LIMINAR DEFERIDA.



1.     Cuida-se de reclamação formalizada por Marcelo de Souza Paes Leme e Outros, assistidos juridicamente pela Defensoria Pública da União, contra ato judicial que determinou a reintegração de posse do imóvel matriculado sob o nº 47.394, situado na Av. Celso Garcia, 1720/1724, na capital de São Paulo.



2.     Alegam descumprido o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, que determinou a ultratividade dos efeitos da Lei nº 14.216, de 2021 até 30 de junho de 2022, em razão da pandemia da Covid-19.



3.     Requerem “medida cautelar, liminarmente requestada, em caráter de urgência”, para que seja determinado ao Juízo da 1ª Vara Federal de São Paulo/SP a imediata suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos nº 5013627-67.2018.4.03.6100.



4.     No mérito, pugnam pela procedência do pedido, com a cassação em definitivo a decisão impugnada, determinando-se ao juízo reclamado, uma vez superado o prazo de suspensão, a realização de audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, e a realização de inspeção judicial no imóvel em litígio.



É o breve relatório.



Decido.



5.     Conforme previsto nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados vinculantes da Súmula deste STF.



6.     No caso em tela, alega-se descumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 828/DF, sendo oportuno transcrever o trecho conclusivo de medida cautelar incidental recentemente referendada pelo Plenário (DJe 11/04/2022):



“(...). 19. Ante o exposto, voto pela ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...).”



7.     Com efeito, em análise perfunctória, ínsita ao momento processual, verifico presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar pleiteada, visto que a ocupação noticiada nestes autos (i) aparenta possuir caráter coletivo; (ii) teria ocorrido em abril de 2018, anteriormente, portanto, ao advento da pandemia da Covid-19; e (iii) ensejou decisão judicial que, a priori, descumpre decisão referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, quanto à prorrogação dos efeitos da Lei nº 14.216, de 2021, até 30 de junho de 2022.



8.     Outrossim, dado o contexto de vulnerabilidade social presente em casos tais, presume-se o perigo na demora, mesmo porque há nos autos informações de que, há cerca de 4 anos, estão no imóvel “várias famílias já instaladas, com todos os seus pertences, inclusive com crianças” (e-doc. 2, p. 31).



9.     Ante o exposto, considerando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, e sem prejuízo de nova análise após a vinda das informações e da contestação da parte beneficiária, defiro o pedido de medida liminar para determinar a imediata suspensão da decisão judicial impugnada, nos autos do processo nº 5013627-67.2018.4.03.6100, da 1ª Vara Federal de São Paulo, até ulterior decisão nesta reclamação.



10.     Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado, requisitando-se as informações de estilo no prazo de dez dias (art. 988, inciso I, do CPC).



11.     Cite-se a beneficiária Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para que tome conhecimento da reclamação e apresente contestação no prazo de quinze dias (art. 988, inciso III, do CPC).



12.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



Publique-se.



Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator